Tribunal: CARF
Processo: 13896.902052/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902052/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.422 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
ABS - ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 3o
trimestre de 2002, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos
presentes autos, bem como as retenções informadas no CNPJ da filial, desde que com a devida
comprovação da retenção nos autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em
discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902052/2010-15
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902052/2010-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-81.917, de 27 de setembro
de 2018, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 02024.6832t.251006.1.6.02-6364,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao 3o
trimestre de 2002, decorrente de retenções na fonte sob o código de receita 1708, no valor
original de R$ 7.728,88.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
863979577, em 07/06/2010, não reconhecendo a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ
disponível para a compensação. Conforme abaixo:

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
Regularmente cientificada do despacho decisório, o que se deu em 11/06/2010, a
Contribuinte
apresentou
manifestação
de
inconformidade
e
documentação
comprobatória às fls. 15/114.
A Manifestante faz remissão aos termos do Despacho Decisório e afirma que estão
corretos os créditos de retenções de impostos que deixaram de ser considerados pela
autoridade administrativa, os quais são comprovados por meio de informes de
rendimentos e notas fiscais de prestação de serviços.
Esclarece que as notas fiscais (planilha auxiliar anexa à peça de defesa) são referentes
aos casos em que não estão sendo apresentados os comprovantes de Rendimentos
fornecidos pelas Fontes Pagadoras.
Protesta pela juntada de prova documental complementar.
Requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade e a consequente
homologação da compensação declarada.
A 4a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que o contribuinte não teria logrado êxito em demonstrar a liquidez e
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902052/2010-15

certeza do crédito pleiteado, pois os documentos colacionados (notas fiscais e planilhas) não
eram suficientes para demonstrar a existência da retenção requerida. Concluindo no sentido de
considerar as retenções no valor de R$ 3.641,48, além do confirmado no despacho decisório,
entretanto sem reflexo no saldo negativo do IRPJ.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 07/03/2019 (e-fl. 128) e apresentou Recurso Voluntário aos
08/04/2019 (e-fls. 131 a 136), com as razões abaixo sintetizadas:
Alegou a Recorrente, como preliminar de mérito, que a DRJ entendeu que as
notas fiscais colacionadas na manifestação de inconformidade não eram suficientes para a
comprovação do crédito. Contudo, aduz que a jurisprudência desse Conselho tem admitido que a
comprovação da retenção se faça por outras formas de direito, decidindo que nota fiscal é meio
hábil para demonstrar a retenção. Defende que deve ser priorizada a verdade material no caso em
análise.
No mérito, aduz a Recorrente que mais uma vez traz à reapreciação a análise
sobre os créditos não considerados no r. acórdão relativos ais CNPJs com divergência,
declarados em Per/Dcomp e que para algumas fontes pagadoras os CNPJs lançados na
Per/Dcomp foram processados com o CNPJ da filial, enquanto que os Informes computados no
CNPJ da matriz. Explica que, após nova análise, constatou a Recorrente que os créditos
confirmados no acórdão provam a existência dos mesmos (planilha constante no recurso – e-fls.
135).
Ao final, requereu seja acolhido o presente recurso, revisando-se os valores
apurados nas planilhas de notas fiscais e na revisão dos CNPJ’s para que seja declarado o
reconhecimento dos créditos suficientes para o cancelamento dos débitos descritos no V.
Acórdão.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2002, no
valor de R$ 7.728,88.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que as notas fiscais juntadas ao processo, desacompanhadas de Livros
contábeis, não era suficientes para demonstrar o crédito. Reconheceu, porém, retenções no valor
de R$ 3.641,48, além do confirmado no despacho decisório, contudo esse crédito não gerou
reflexo no saldo negativo do IRPJ.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902052/2010-15

A Recorrente, no recurso voluntário, defende que as notas fiscais são meios
idôneos para demonstrar o crédito e, ainda, requer sejam analisados as retenções que, segundo
afirma, há um descompasso na indicação da fonte pagadora do Per/Dcomp e do Informe, haja
vista ter informado no Per/Dcomp o CNPJ da filial e a declaração ser fornecida pela matriz.
Em relação à preliminar de mérito, entendo que assiste razão à Recorrente. As
notas fiscais são meios idôneos para início de comprovação da retenção supostamente sofrida
pela Recorrente. Embora a DRJ tenha declarado que essas notas fiscais isoladamente não são
hábeis para comprovar o crédito alegado, indeferiu quaisquer produção de novas provas.
Ocorre que o contribuinte poderia ter promovido a juntada de novos documentos
no recurso voluntário, a fim de se contrapor às conclusões apontadas no r. acórdão, e não o fez
em razão do indeferimento consignado no acórdão de piso.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Logo, ainda que o Julgador de primeira instância entendesse que as notas fiscais
isoladamente não comprovariam o crédito, deveria ter permitido à Recorrente a juntada de novos
documentos.
Outrossim, a possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios
de prova, que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
foi examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902052/2010-15

No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou notas fiscais à manifestação de
inconformidade, destacando principalmente que esses documentos são suficientes para
demonstrar a retenção sofrida. Em relação à juntada de notas fiscais, esse Conselho entende que
se trata de início de prova e deve haver investigação aprofundada quanto à existência do crédito,
vide julgado abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano - calendário: 2003
DCOMP. COMPROVANTE DE RETENÇÃO DE IRRF. APRESENTAÇÃO DAS
RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS COM A INFORMAÇÃO DO IRRF
EM TESE A SER RETIDO. REANÁLISE. A apresentação de provas no momento da
manifestação de inconformidade pode dar ensejo a nova análise do direito creditório
apontado em DCOMP, mormente quando o contribuinte não foi intimado para
apresentar provas quando da análise da DCOMP. (Acórdão 1201-003.227 – Sessão de
17/10/2019)
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no presente processo, e, havendo necessidade de
quaisquer outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos
outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do
crédito.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.422 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902052/2010-15

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
No tocante à alegação de que há um erro na informação do CNPJ da fonte
pagadora entre filial e matriz, havendo a comprovação nos autos da existência de retenção, ainda
que tenha sido informado CNPJ da filial no lugar do da matriz no Per/Dcomp, o crédito deve ser
considerado e computado na apuração do saldo negativo de IRPJ, haja vista que se trata de
antecipação de imposto e deve, por conseguinte, ser considerado no cálculo. Contudo, deve ser
verificado se o crédito de retenção na fonte não foi utilizado pela Filial na sua apuração do
imposto.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do 3o trimestre de 2002, devendo essa considerar em sua
investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos, bem como as retenções
informadas no CNPJ da filial, desde que com a devida comprovação da retenção nos autos e não
utilização pela filial. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital